Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011558-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA - CPF: 830.649.401-63 (EMBARGADO), GISELE SOARES PINTO - CPF: 042.163.881-83 (EMBARGANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), GISELE SOARES PINTO - CPF: 042.163.881-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. S. D. M. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de Declaração opostos, alegando omissão e erro material em acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte contrária, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O embargante requer a retificação do acórdão para excluir tais condenações ou, alternativamente, para integrar a decisão com o reconhecimento da assistência judiciária gratuita previamente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da justiça gratuita previamente deferida; e (ii) esclarecer os efeitos da assistência judiciária gratuita sobre a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não ratificar expressamente a assistência judiciária gratuita deferida, circunstância que afeta a exigibilidade de custas e honorários advocatícios.

A assistência judiciária gratuita assegura, nos termos da lei, a suspensão da exigibilidade de honorários e custas processuais enquanto persistir a condição de insuficiência de recursos da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com integração do acórdão nos seguintes termos: reconhecimento da assistência judiciária gratuita deferida e consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais. A decisão não produz efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A assistência judiciária gratuita deferida suspende a exigibilidade de honorários advocatícios e custas processuais enquanto persistir a condição de insuficiência de recursos.

A ausência de manifestação sobre justiça gratuita configura omissão sanável por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
V. S. D. M.
menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
GISELE SOARES PINTO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
250696688, que proveu, por unanimidade, o recurso de apelação da parte embargada.

A parte Embargante requer (ID.
251332164) a retificação do acórdão por omissão e erro material, excluindo assim quaisquer condenações de honorários ou pagamento de custas e taxas judiciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

O acórdão que deu provimento ao presente recurso assim decidiu:

“(...)

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER.

CONDENO a parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono da apelante CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER.”

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que deixou de ratificar a justiça gratuita deferida.

Retifico a decisão para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

“(...)

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER.

O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva implica na extinção do processo em relação à parte ilegítima, nos termos da lei processual.

A responsabilidade pelos ônus da sucumbência no processo civil, representado pelo pagamento dos honorários advocatícios, deve ser carreada àquele que deu causa à demanda, atentando-se assim ao princípio da causalidade.

No caso concreto, extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva, o autor deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa.

CONDENO a parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do patrono da apelante CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER,
de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida
.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024